Tribunal: TJES
Processo: 0004289-22.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004289-22.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: HELIO RODRIGUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual relativa a contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e determinando sua limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (5,68% ao mês), com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de empréstimo pessoal em patamar muito superior à média de mercado configura abusividade apta a autorizar a revisão judicial da cláusula, bem como estabelecer o critério adequado para limitação dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admitida a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, conforme entendimento sumulado.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da orientação firmada em recurso repetitivo.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui relevante parâmetro de aferição da abusividade, embora não represente limite absoluto.

A estipulação de juros de 22% ao mês, correspondendo a quase quatro vezes a média de mercado de 5,68% ao mês para operações da mesma espécie, caracteriza vantagem manifestamente excessiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A instituição financeira não comprova circunstâncias excepcionais aptas a justificar a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

A limitação dos juros à taxa média de mercado representa medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, não configurando afronta ao princípio do
pacta sunt servanda.

A restituição simples dos valores pagos indevidamente decorre da necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

O critério de limitação em patamar correspondente a uma vez e meia a taxa média de mercado não constitui parâmetro obrigatório e não se mostra adequado quando constatada onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV e §1º; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 22.626/1933; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596;
STJ, Súmula 382;
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo);
TJES, AC 5001500-38.2024.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0004289-22.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: HELIO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 119/121-verso dos autos físicos), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação sumária de revisão contratual
ajuizada por
HÉLIO RODRIGUES
.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, alegou ter celebrado com a instituição financeira o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 51880003428, no valor de R$ 1.007,34 (mil e sete reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 268,62 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Sustentou, contudo, a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em 22% (vinte e dois por cento) ao mês, requerendo a revisão do contrato para a taxa média de mercado, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos em excesso e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, entendeu pela procedência parcial dos pedidos, de modo que, após reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado sentenciante considerou que a taxa de juros pactuada era flagrantemente abusiva, pois superava em muito a taxa média de mercado para operações da mesma natureza na época da contratação. Assim, determinou a limitação dos juros à taxa média de 5,68% (cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) ao mês, apurada junto ao Banco Central para março de 2014, e condenou a instituição financeira a restituir de forma simples os valores pagos indevidamente.

Ao apresentar as razões recursais, (fls. 125/150 dos autos físicos), a instituição financeira apelante requer a reforma da decisão, sob o fundamento da legalidade da taxa de juros pactuada, defendendo a prevalência do princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de limitação legal para os juros remuneratórios cobrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Aduz, ainda, a necessidade de aferição da abusividade em cada caso concreto, considerando o alto risco da operação para clientes negativados, e não apenas o cotejo com a taxa média.

Alega, por sua vez, que a taxa média do BACEN incorpora perfis de risco distintos, não servindo como teto obrigatório.

Por fim, caso mantida a limitação, que esta ocorra no patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Em sede de contrarrazões (fls. 277/279), o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a validade e a legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes.

A recorrente fundamenta sua pretensão na legalidade da taxa contratada, argumentando que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e que o percentual foi livremente acordado entre as partes, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, a análise detida do conjunto probatório acostado aos autos conduz à conclusão de que
a sentença, de parcial procedência, deve ser mantida
, pois os argumentos recursais não encontram respaldo na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso.

De fato, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros estipulada no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consolidado na Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal (
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que dispõe que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No entanto, a liberdade de pactuação não é absoluta.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Nessa linha, a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, embora não seja um limite intransponível, serve como um importante referencial para a análise da abusividade. Apenas se admite a cobrança de juros em patamar superior à média quando as circunstâncias do caso concreto assim o justificarem, como o perfil de risco do tomador, o que deve ser demonstrado pela instituição financeira.

Na hipótese dos autos, o
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 51880003428
(fls. 10/11 dos autos físicos), firmado em 20 de março de 2014, estabeleceu uma taxa de juros remuneratórios de
22,00% (vinte e dois por cento) ao mês
.

Conforme corretamente apurado pela sentença, em consulta ao sistema de estatísticas do Banco Central, a taxa média de juros para operações de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas, em março de 2014, era de
5,68% (cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) ao mês
.

A partir dessa análise, é inegável que a taxa de juros pactuada no contrato se revela exorbitante, pois corresponde a quase
quatro vezes
a média praticada no mercado para operações da mesma espécie, sendo que tal discrepância configura uma desvantagem manifestamente exagerada para o consumidor, em violação direta ao artigo 51, inciso IV, e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

A conduta da instituição financeira também afronta o artigo 39, inciso V, do mesmo diploma, que veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse contexto, verifico que a instituição financeira apelante não apresentou qualquer justificativa plausível ou prova de circunstâncias excepcionais que legitimassem a cobrança de uma taxa tão elevada, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Dessa forma, a revisão judicial do contrato para adequar a taxa de juros à média de mercado não representa ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, mas sim uma medida de restabelecimento do equilíbrio contratual e de proteção ao consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, reconhecendo a abusividade de taxas de juros que excedem em muito a média de mercado, conforme se observa no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de dacasa financeira s/a. A parte apelante sustentou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal, requerendo sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios estipulados no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes são abusivos, justificando sua limitação à taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pelo Banco Central
. III. Razões de decidir 3.
O contrato objeto da demanda prevê juros remuneratórios mensais de 12,80% e anuais de 324,34%, valores que superam substancialmente a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (7,04% ao mês e 126,14% ao ano), conforme dados oficiais do Banco Central. 4. A aplicação de taxa muito superior à média de mercado caracteriza vantagem excessiva ao credor e impõe ao consumidor desvantagem exagerada, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor. 5. Diante do reconhecimento da abusividade, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com possibilidade de recálculo do débito e repetição simples do indébito, se houver.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação. 2. A abusividade da taxa de juros remuneratórios autoriza sua limitação judicial à taxa média de mercado vigente à época da contratação. [...] (TJES; AC 5001500-38.2024.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 16/06/2025).

Portanto, a sentença agiu de forma acertada ao reconhecer a abusividade e limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, não merecendo qualquer reparo.

Assim sendo, diferente do alegado pela apelante,

no caso,
é autorizada a revisão do contrato, eis que sua abusividade foi demonstrada perante as peculiaridades do caso — diante do cotejo das planilhas do BACEN com o contrato firmado entre as partes.

Logo, a consequência lógica da revisão da cláusula de juros é a necessidade de recálculo do débito e a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, como determinado em primeira instância, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Por fim, também não acolho o pedido subsidiário da apelante para que a limitação, caso mantida, seja fixada no patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Tal critério é apenas um dos parâmetros utilizados pela jurisprudência para aferir a abusividade da taxa contratada, mas não constitui uma nova taxa a ser imposta judicialmente.

Uma vez constatada a onerosidade excessiva, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, consoante já citado, orienta que a taxa de juros deve ser adequada à média de mercado, como forma de reestabelecer o equilíbrio da relação contratual, e não a um novo patamar arbitrário que ainda representaria vantagem excessiva para a instituição financeira.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. A referida verba deverá ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

Vitória, 27 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)